Tribunal: TJMT
Processo: 1005133-57.2020.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005133-57.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELTON JOHN DE SOUZA LIMA - CPF: 042.330.591-33 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

2- O art. 85, §2o, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005133-57.2020.811.0055

EMBARGANTES: ELTON JOHN DE SOUZA LIMA

EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
ELTON JOHN DE SOUZA LIMA
de sentença proferida em autos de Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais n. 1005133-57.2020.811.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão por que DECLARO prescrito o débito objeto da anotação de Id. 39459116 e DETERMINO a exclusão da anotação do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” no prazo de 05 dias. A fixação de multa sobre a obrigação de fazer será realizada quando da informação de descumprimento da determinação no prazo estipulado. Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.”
(id. 144861755).

O embargante afirma que, “
na Nobre Decisão, nada dispôs sobre o pleito recursal tópico “II.2 DOS HONORÁRIOS”, que pretende a reforma do valor fixado a título de honorários advocatícios pelo Nobre Magistrado de Piso.
”

Aponta que
“requer seja sanado o erro material para aplicar efeito modificativo ao julgado, fixando honorários no percentual legal estipulado pela nova redação do artigo 85 do CPC.”.

Em resposta, o embargado afirma que “
e não há erro material a ser corrigido, haja vista que o Magistrado agiu consoante determinação do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos, como forma de inteira justiça, caráter inibitório JDO- 2734/XXXX 3 de condutas lesivas e, também, caráter educativo.
” (id. 155694153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
ELTON JOHN DE SOUZA LIMA
de sentença proferida em autos de Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais n. 1005133-57.2020.811.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, razão por que DECLARO prescrito o débito objeto da anotação de Id. 39459116 e DETERMINO a exclusão da anotação do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” no prazo de 05 dias. A fixação de multa sobre a obrigação de fazer será realizada quando da informação de descumprimento da determinação no prazo estipulado. Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.”
(id. 144861755).

A apelação foi desprovida, no entanto, deixando de apreciar o pleito recursal do autor no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.

Assim, nesta oportunidade, aprecio a questão.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
reconheceu julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e diante da sucumbência recíproca fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada parte, todavia, como o valor da causa foi fixado em R$ 15.575,54 (quinze mil e quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro reais), ainda que devidamente atualizado tal valor, defende o embargante que os honorários são ínfimos e, portanto, devem ser fixados de forma equitativa, nos termos disposto no artigo 85, § 8odo CPC.

Em relação aos honorários sucumbenciais, tem-se que estes devem estar de acordo com o disposto no artigo 85 do atual Código de Processo Civil, observando-se ainda o disposto no § 2° alíneas do aludido dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10 % e 20%.

No caso, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os honorários ficaram fixados em R$ 1.557,55 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), ainda que o valor seja atualizado, 10% sobre este valor atualizado, de fato, não valoriza dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECID0 - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono”.
(TJMT, Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
(TJMT, Ap 124050/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016),

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei no 11.482 , que alterou a redação do art. 3o , da Lei 6.194 /74, dispôs taxativamente acerca do limite máximo da indenização do seguro DPVAT , não havendo qualquer previsão acerca da atualização monetária da quantia prevista. Em casos de indenizações a serem pagas sob a égide das Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a uniformização da interpretação das leis federais, pacificou o entendimento de que, no que se refere à correção monetária da quantia, se aplica o disposto na súmula 43 do STJ, incidindo, portanto, a partir da data do sinistro. O trabalho do advogado não pode ser aviltado pela remuneração irrisória. Para fixação dos honorários deve-se levar sempre em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (
TJ-MG - Apelação Cível AC 10194110008910002 MG - Data de publicação: 22/01/2016.).

O § 8o do supracitado artigo, assim dispõe:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94 e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, assim tenho que atribuir para o presente caso, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, se mostra adequado, levando-se em conta os parâmetros desta e. Corte.

Com efeito, a se considerar, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e o irrisório valor atribuído à causa, tenho que os honorários sucumbenciais devem ser fixados equitativamente no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tratará um valor que entendo proporcional e razoável.

Ante o exposto, reconheço a omissão e acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para majorar os honorários em favor das partes, no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cada um responsável por 50% (cinquenta por cento), recordando que a exigibilidade em face do autor está suspensa em razão de ser beneficiário da justiça grauita.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023